Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAESB. DATA E FATO ENSEJADOR DO CORTE DE ABASTECIMENTO DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, decorrentes de uma tentativa de furto em sua residência, que resultou na quebra do hidrômetro fornecido pela requerida, em outubro de 2016. Sustenta que, embora tenha realizado o pagamento do débito em aberto, o fornecimento de água não foi restabelecido, já que o autor não havia efetuado o pagamento da multa pela troca do relógio, no valor de R$ 3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais), por ter solicitado a sua revisão. Nas razões do recurso, alega a parte recorrente, em síntese, que é devido pela requerente uma fatura aberta de água datada de setembro de 2014, e por isso foi efetuada a suspensão do seu fornecimento, portanto, a condenação pelos danos morais é indevida pois não praticou nenhum ato ilegal, colacionando uma série de documentos. Pugna pela reforma integral da decisão e a improcedência total dos pedidos elaborados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado decorrente do dano moral (ID 14604761).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14604765). Contrarrazões não foram apresentadas (ID 14604771).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. No caso dos autos, em sua contestação, a própria parte recorrente alega que o corte de fornecimento de água se deu em dezembro de 2016, devido ao atraso no pagamento da conta referente a 09/2016. Portanto, constata-se que a suspensão do abastecimento de água não guarda qualquer relação com o processo administrativo de revisão da multa ocorrido em julho/2014 (quebra do hidrômetro) e falta de pagamento de setembro/2014 (ID 14604634).
V. A petição inicial destaca que o corte de abastecimento de água é datado de outubro/2016 e somente em maio/2019 o fornecimento de água foi reativado, após processo judicial de no 2010.01.1.022869-3 – CNJ no 0011927-42.20108.07.0001 (ID 14604622). O qual reconheceu que a suspensão do serviço foi declarada, regular, em virtude da inadimplência da conta referente ao mês de setembro de 2016. No entanto, consta naqueles autos que houve o reconhecimento da própria requerida de que tal débito fora pago em 02/01/2017, sendo considerada indevida a manutenção da suspensão do fornecimento de água na residência do autor e restando determinado o seu restabelecimento.
VI. Ademais, não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito, uma vez que somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Conforme se verifica, a alegação do recorrente não condiz com a realidade dos fatos por ela apresentado.
VII. Assim, o fato ilegal, qual seja, a falha na prestação do serviço que deu ensejo a condenação por danos morais é distinto do pleito apresentado pela parte recorrente, portanto, não prospera o recurso apresentado.
VIII. Por outro lado, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima e seus familiares, sem que tenha ocorrido abalo em sua integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado de R$ 10.000,00, conforme consignado na sentença, tem-se como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente jurisprudencial: (Acórdão n.1135143, 07118153320188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.